Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-08.2012.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000127-08.2012.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA - CNPJ: 02.007.085/0001-65 (APELADO), DULCIMAR PIRES AMARAL - CPF: 284.500.511-34 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), IVANILDO CAMILO DO AMARAL - CPF: 030.045.701-49 (APELADO), EVALDO TICIANEL - CPF: 109.876.651-20 (APELADO), MARLENE SMERDEK TICIANEL (APELADO), MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES - CPF: 814.063.127-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES - CPF: 814.063.127-20 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PRETENSO TERCEIRO PREJUDICADO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM, POR FALTA DE LEGITIMIDADE – PRAZO RECURSAL NÃO SUSPENSO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO RECONHECIDA - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos declaratórios não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

A interrupção do prazo para a interposição de recursos subsequentes, operada pela oposição de embargos de declaração por quaisquer das partes, somente gera seus efeitos em relação às demais

partes do processo
, condição não ostentada pelo embargante, que teve os
aclaratórios
não conhecidos na instância singela, exatamente, por falta de legitimidade, em razão de não integrar a relação processual, tampouco ostentar a condição de terceiro prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Marcos Henrique
Areas
Goncalves,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, não conheceu do apelo por ele interposto em face do
Banco do Brasil S.A.
, por ilegitimidade recursal.

Neste momento, o embargante alega que o acórdão é omisso, porque desconsiderou que os embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
e pelos requeridos
Ivanildo
e
Esposa
, interromperam o prazo recursal da apelação por ele interposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, intitulando-se terceiro interessado e prejudicado pela deliberação exarada no provimento jurisdicional, o ora embargante opôs embargos de declaração em face da sentença, objetivando suprir suposta omissão da decisão, para o fim de “reconhecer e declarar a extinção e baixa da garantia hipotecária na Matrícula No.10.188, do RGI da Cidade e Comarca de Jaciara/MT, haja vista que a Instituição Credora tinha um Título Executivo Extrajudicial, porém, preferiu renunciar aquele título, ajuizando ação de cobrança para constituir TITULO EXECUTIVO JUDICIAL (Sentença Embargada)”.

Todavia, ao analisar a pretensão recursal, o magistrado singular
não conheceu dos declaratórios
,
por ausência de legitimidade, nos termos do artigo 996, parágrafo único, do CPC, porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar sua condição de terceiro prejudicado, consubstanciada “na demonstração da possibilidade de a decisão atingir direito que afirme ser titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual para opor ou interpor recurso”.

Impende registrar que o embargante que não é parte na causa, não foi admitido como assistente ou terceiro interessado.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a intempestividade deste apelo, porquanto, como cediço, a oposição dos embargos de declaração somente interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, quando conhecidos, consoante entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a interrupção do prazo para a interposição de recursos subsequentes, operada pela oposição de embargos de declaração por uma das partes, somente gera seus efeitos em relação às demais

partes do processo
, condição não ostentada pelo embargante, que teve os
aclaratórios
não conhecidos na instância singela, exatamente, por falta de legitimidade, em razão de não integrar a relação processual, tampouco ostentar a condição de terceiro prejudicado.

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024